Tribunal: TJPA
Processo: 0003464-07.2019.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
CONSELHO DA MAGISTRATURA
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0003464-07.2019.814.0000
RECORRENTE: Elisabete Lima Mendes
RECORRIDO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Decisão Monocrática de fls. 30v.
RELATOR: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADA APOSENTADA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E DE LICENÇAS PRÊMIO POR ASSIDUIDADE NÃO GOZADAS. DEFERIMENTO E PAGAMENTO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO QUANTO ÀS LICENÇAS PRÊMIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DATADA DE 18.09.2018. MANIFESTAÇÃO DA RECORRENTE NOS AUTOS, EM 01.10.2018, EVIDENCIANDO SUA CIÊNCIA DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEU PLEITO. PEÇA RECURSAL INTERPOSTA SOMENTE EM 12.08.2019, MUITO ALÉM DO PRAZO RECURSAL ESTABELECIDO NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INTEMPESTIVIDADE COMPROVADA. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÔE, ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em não conhecer do Recurso Administrativo interposto, nos termos e fundamentos do voto do digno Relator.

Sessão realizada por videoconferência em 11 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares
.

Belém, 12 de novembro de 2020.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
Elisabete Lima Mendes
, magistrada do Judiciário Paraense aposentada, contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à época o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, através da qual foi indeferido o pagamento de indenização correspondente a licenças prêmio não gozadas, referentes ao quinquênio que vai de 1985 a 1990.

Conta dos autos que, após sua aposentadoria, a magistrada recorrente fez pedido à Presidência do Tribunal de Justiça do Pará para que fossem convertidas em pecúnia 120 dias de licença prêmio, correspondentes ao quinquênio de 1985 a 1990, bem como férias não gozadas, por necessidade de serviço, referentes aos anos de 1996 a 1999 (fls. 03).

Encaminhado o pedido à Secretaria de Gestão de Pessoas, apurou-se que a requerente tinha um saldo de 120 dias de licença prêmio não gozadas, sendo 90 dias correspondente ao quinquênio 1985-1990 e 30 dias referentes ao triênio 1996-1999; quanto às férias, persistia o direito de fruição de 60 dias, acrescidos de 2/3, do período aquisitivo de 2010-2011, e de 2/3, pelo período aquisitivo de 1996-1997. Foi emitido parecer favorável ao deferimento, nos termos do que foi apurado (fls. 4v e 13v a 17).

A manifestação foi seguida pela Secretaria de Controle Interno, o que subsidiou o Presidente do TJPA a decidir, em 20.08.2018, pelo deferimento do pedido, autorizando a indenização de 120 dias, referentes às licenças prêmio, e mais 60 dias de férias, com o acréscimo dos terços constitucionais correspondentes (fls. 21).

O processo voltou à Secretaria de Gestão de Pessoas, que procedeu a apuração do montante devido (fls. 22) e, após, foi encaminhado à Secretaria de Planejamento para programação do pagamento.

Posicionou-se, então, a Secretária de Planejamento informando que, em relação às férias, a indenização seria paga até o encerramento do exercício de 2018; no entanto, quanto aos valores referentes às licenças prêmio, ponderou que é vantagem não prevista na Lei Complementar nº 035/1979 (LOMAN), cujo pagamento está sujeito à autorização do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do Provimento nº 64/2017, razão pela qual retornou os autos à Presidência do TJPA (fls. 26v).

Novos pareceres da Secretaria de Gestão de Pessoas e da Secretaria de Controle Interno, retificaram o posicionamento anterior, aderindo às ponderações da Secretária de Planejamento, pelo indeferimento do pedido, no que tange às licenças prêmio.

Utilizando-se do princípio da autotutela administrativa, o Presidente do TJPA reviu seu posicionamento anterior e, em nova decisão datada de 18.09.2018, indeferiu o pedido de indenização das licenças prêmio não gozadas, abarcando os fundamentos apresentados pela Secretária de Planejamento em seu parecer (fls. 30v).

A requerente informou oficialmente a conta bancária onde deveriam ser feitos os depósitos das parcelas das férias indenizadas, em petição interposta em 01.10.2018 (fls. 35v).

Na data de 12.08.2019, a magistrada recorreu da decisão de indeferimento da indenização das licenças prêmio, arguindo direito adquirido, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, posto que seu pedido tem amparo no art. 65 da Lei Complementar nº 035/1979 (LOMAN), cuja previsão só foi alterada pela Emenda Constitucional 19/1998, modificando o regime remuneratório da magistratura, que só veio a se concretizar com a Emenda Constitucional 45/2005, sendo que as licenças prêmio, para as quais pleiteia indenização, são anteriores a este período (fls. 44 a 45v).

Os autos foram encaminhados ao Conselho da Magistratura e, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.
VOTO

O art. 28, VII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará define a atuação do Conselho da Magistratura, enquanto órgão recursal do Judiciário Paraense, nos seguintes termos:
Art. 28.
Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:
(.
..)
VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada pela E.R. n.º 07 de 26/01/2017)
a) das decisões do seu Presidente;
b) das
decisões
administrativas do Presidente do Tribunal de Justiça, do Vice-Presidente e
dos Corregedores do Tribunal de Justiça
; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018)
c) Revogado; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018)

A decisão questionada, que se encontra às fls. 30v dos autos, foi exarada em 18.09.2018, enquanto que o recurso só foi interposto em 12.08.2019 (fls. 44 a 45v), ou seja, quase onze meses após.

Muito embora não se encontre nos autos qualquer documento que evidencie a ciência oficial à magistrada peticionante da decisão recorrida, no entanto, às fls. 35 e
v
existe manifestação da recorrente informando a conta bancária onde deveria ser feito o depósito do valor da indenização, fazendo clara referência ao teor da decisão exarada pelo Presidente do TJPA às fls. 30v e de cujo teor, posteriormente, recorreria, evidenciando, desta forma, seu conhecimento daquela decisão.

Como não se pode precisar a data em que efetivamente a recorrente tomou ciência da decisão, deve ser tomado como
dies a quo
do prazo recursal a data de sua manifestação nos autos, que ocorreu em 01.10.2018, conforme se comprova às fls. 35 e
v
, ocorrendo o
dies ad quem
em 06.10.2018, sábado, sendo automaticamente deslocado para a segunda-feira, dia 08.10.2018.

Conforme referido anteriormente, a peça recursal foi apresentada somente em 12.08.2019, o que leva inevitavelmente ao reconhecimento de sua intempestividade.

Sendo a tempestividade requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a presente insurgência não deve ser conhecida.

Neste sentido é a jurisprudência uníssona deste Colendo Conselho.
RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS CONTRA MAGISTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTO ATRAVÉS DE RECURSO. INTEMPESTIVIDADE CONSTATADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A interposição de Recurso contra decisão dos Corregedores de Justiça, no âmbito do Judiciário Paraense, encontra guarida no art. 28, VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que estabelece o prazo peremptório de 5 dias para oficialização da insurgência. No caso, a decisão atacada foi exarada em 31.10.2018, tendo sido devidamente intimados os peticionantes tanto com a publicado do DJe, ocorrida em 05.11.2018, quanto através de email, em 07.11.2018, contudo, a peça recursal só foi enviada em 28.11.2018, além do prazo previsto.
(TJPA - Recurso Administrativo nº 0000364-44.2019.8.14.0000. Relatora: Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 10/04/2019, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação:12/04/2019)
RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO ¿b¿ DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONEHCIDO.
1. Dos autos constata-se que a recorrente tomou ciência da decisão em 20/02/2019 e só interpôs recurso em 14/03/2019, como devidamente registrado na manifestação da Secretaria de Gestão às fls. 12, ou seja, fora do prazo legal que é de 5 dias, encontrando-se, portanto, intempestivo. 2. Recurso não conhecido, por intempestividade.

(TJPA - Recurso Administrativo nº
0001684-32.2019.8.14.0000
. Relatora: Desembargadora MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Data de Julgamento: 26/06/2019, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação:01/07/2019)
PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, comprovada a interposição intempestiva da insurgência, NÃO CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto pela magistrada aposentada Elisabete Lima Mendes.

É como voto.
Belém/PA, 12 de novembro de 2020.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
Desembargador Relator